Tribunal: TJMT
Processo: 1018583-62.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018583-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RONY DE ABREU MUNHOZ registrado(a) civilmente como RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (AGRAVANTE), RONALDO JOSE PINHEIRO - CPF: 217.261.008-98 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO SCHWINGEL - CPF: 018.399.891-06 (ADVOGADO), VANESSA MARQUES QUEIROZ - CPF: 064.231.941-30 (ADVOGADO), WELLITJON BONFIM PEREIRA FEITOZA - CPF: 051.322.611-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PROVAS PERICIAL E ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Porto Alegre do Norte contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação Ordinária de Cobrança com Obrigação de Fazer, ajuizada por servidor público municipal, que pleiteia o pagamento de 13 adicionais de qualificação decorrentes da conclusão de cursos de pós-graduação. O juízo de origem indeferiu a produção de prova pericial e oral requerida pelo Município, determinando o julgamento antecipado da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que indeferiu a produção de prova pericial e oral caracteriza cerceamento de defesa; (
ii
) estabelecer se a produção das referidas provas é imprescindível para o deslinde da controvérsia quanto à autenticidade dos certificados apresentados pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento das provas requeridas configura cerceamento de defesa quando há elementos concretos que indicam a existência de controvérsia fática relevante e dependente de esclarecimento técnico, como a autenticidade de documentos e a viabilidade de realização simultânea de múltiplos cursos com carga horária elevada.

O Município agravante indicou, com fundamentação específica, inconsistências nos certificados apresentados, tais como carga horária incompatível com o período declarado, ausência de datas de início e término, e divergências entre documentos, justificando a necessidade de perícia.

A prova pericial, nos termos do art. 464 do CPC, é imprescindível quando a verificação de fatos depende de conhecimento técnico, sendo o caso da análise de autenticidade e veracidade de certificados educacionais.

A prova oral, por sua vez, é admissível para esclarecer fatos controvertidos que não estejam suficientemente demonstrados por documentos, como a
efetiva participação do autor nos cursos e a compatibilidade com sua jornada de trabalho.

A jurisprudência do TJMT e de outros tribunais superiores reconhece que o indeferimento imotivado ou injustificado da produção de provas essenciais à causa caracteriza cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova pericial e oral quando a parte demonstra, com fundamentação específica, a existência de controvérsia fática relevante que demanda esclarecimento técnico.

A produção de prova pericial é indispensável quando se discute a autenticidade de documentos cuja veracidade é contestada de forma plausível e objetiva.

A prova oral é admissível para elucidar fatos controvertidos relacionados à efetiva realização de cursos e à compatibilidade com outras atividades do autor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 370, 442, 443, 464.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1003497-85.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 03.04.2024; TJMG, AI nº 10000170741391005, Rel. Des. Caetano Levi Lopes, j. 23.03.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, previsto no art. 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança com Obrigação de Fazer e com Pedido de Tutela de Evidência (Processo nº 1003088-63.2023.8.11.0059), que indeferiu a produção de prova pericial e oral requerida pelo ora Agravante, determinando o julgamento antecipado da lide.

Na origem, RONALDO JOSÉ PINHEIRO ajuizou ação em face do MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE, pleiteando a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento de 13 (treze) adicionais de qualificação por conclusão de cursos relacionados ao aprimoramento e aperfeiçoamento das atividades inerentes ao cargo que ocupa.

Alega o autor, ora Agravado, que é servidor público estatutário desde 12/09/2007, ocupando o cargo de farmacêutico. Sustenta que, por força da Lei Municipal nº 307/1998, faz jus ao adicional de 25% (vinte e cinco por cento) sobre seu salário base, em virtude de ter concluído 15 (quinze) cursos de pós-graduação, dos quais somente 02 (dois) adicionais foram concedidos administrativamente.

Em sede de contestação, o Município de Porto Alegre do Norte, ora Agravante, impugnou os pedidos autorais, argumentando que os cursos indicados pelo autor teriam sido realizados de forma simultânea, em curto
período de tempo
, o que seria humanamente impossível, mesmo em modalidade virtual. Sustentou que todos os cursos indicam frequência de 100% e, em determinados meses, a carga horária somada ultrapassaria o número total de horas disponíveis no mês, tornando inexplicável a conciliação dessas atividades com o exercício da função pública e demais obrigações pessoais do Agravado.

Intimadas as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, o autor requereu o julgamento antecipado da lide, enquanto o Município postulou a produção de prova oral e pericial.

O Juízo
a quo
, por meio da decisão agravada (I
d
190082350), indeferiu a produção de prova pericial e oral, sob o fundamento de que o pedido teria sido formulado de forma genérica, sem qualquer indicação da espécie de perícia pretendida, tampouco quais documentos específicos demandariam análise técnica. Aduziu, ainda, que o Município não teria alegado a falsidade de qualquer documento apresentado pelo autor,
limitando-se a afirmar a existência de inconsistências que comprometeriam a validade dos certificados.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que o indeferimento da produção de prova pericial e oral representa evidente cerceamento de defesa, porquanto os documentos apresentados pelo Agravado contêm sérias incongruências e demandam dilação probatória para elucidação dos fatos. Argumenta que o pleito não foi genérico, tendo sido devidamente fundamentado na petição de especificação de provas, na qual foram apontadas diversas inconsistências nos certificados apresentados pelo Agravado.

Destaca que o Agravado aduz ter realizado 15 (quinze) cursos de especialização simultaneamente, dentro de um período compreendido entre meados de 2021 e início de 2022, que totalizaram 8.855 (oito mil, oitocentos e cinquenta e cinco) horas, o que seria humanamente impossível, ainda que realizados em modalidade virtual. Ressalta que 06 (seis) meses possuem 180 (cento e oitenta) dias e 4.320 (quatro mil, trezentas e vinte) horas, enquanto os 15 (quinze) cursos, somados, possuem o total de 8.855 (oito mil, oitocentos e cinquenta e cinco) horas, o que matematicamente seria inviável.

Aponta, ainda, diversas inconsistências nos diplomas, históricos escolares e certificados de conclusão apresentados pela parte Agravada, como a ausência de datas de início e término dos cursos em alguns certificados, bem como divergências entre as informações constantes nas certidões de conclusão e nos históricos escolares.

Por essas razões, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, determinando-se a produção das provas requeridas.

Em decisão monocrática (I
d
292197395), foi deferida a tutela recursal pleiteada, atribuindo-se efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para suspender os efeitos da decisão agravada e assegurar a realização da prova pericial e oral pleiteada pelo Município agravante.

Devidamente intimado, o Agravado não apresentou contraminuta, conforme certidão de I
d
297790352.

O Ministério Público, no parecer de
Id
304357860, deixou de se manifestar por entender não haver interesse público a justificar sua intervenção, uma vez que a questão em debate versa apenas sobre direitos patrimoniais disponíveis, de pessoas capazes e devidamente assistidas por seus patronos judiciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
grégia Câmara:

1
.
Do mérito recursal

2.1.
Do cerceamento de defesa – necessidade de produção de prova pericial e oral

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à análise da necessidade de produção de prova pericial e oral para o deslinde da demanda originária, em que se discute o direito do Agravado ao recebimento de adicional de qualificação por conclusão de cursos relacionados ao aprimoramento e aperfeiçoamento das atividades inerentes ao cargo que ocupa.

O art. 370 do Código de Processo Civil estabelece que
"caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito", podendo o magistrado "indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias"
.

Não obstante a discricionariedade conferida ao julgador na condução da instrução processual, tal prerrogativa não é absoluta, encontrando limites nos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

In
casu
, o Juízo
a quo
indeferiu a produção de prova pericial e oral requerida pelo Agravante, sob o fundamento de que o pedido teria sido formulado de forma genérica, sem qualquer indicação da espécie de perícia pretendida, tampouco quais documentos específicos demandariam análise técnica.

Ocorre que, compulsando os autos, verific
a-se
que o Agravante, em sua petição de especificação de provas, fundamentou de forma minuciosa a necessidade de produção de prova pericial, apontando diversas inconsistências nos certificados apresentados pelo Agravado, que, segundo alega, comprometeriam a validade dos documentos.

Dentre as inconsistências apontadas, destacam-se: (i) a realização simultânea de 15 (quinze) cursos de pós-graduação, totalizando 8.855 (oito mil, oitocentos e cinquenta e cinco) horas, em um período de apenas 06 (seis) meses, que possui apenas 4.320 (quatro mil, trezentas e vinte) horas; (
ii
) a obtenção de 100% (cem por cento) de frequência em todos os cursos realizados concomitantemente; (
iii
) a ausência de datas de início e término dos cursos em alguns certificados; (
iv
) divergências entre as informações constantes nas certidões de conclusão e nos históricos escolares, como no caso do curso de Farmácia Clínica e Hospitalar em Pediatria, em que a certidão de conclusão indica carga horária de 700 horas, enquanto o histórico escolar aponta 640 horas, além de divergência no próprio nome do curso.

Tais inconsistências, a meu sentir, são suficientes para justificar a produção de prova pericial, a fim de se verificar a autenticidade e veracidade dos documentos apresentados pelo Agravado, mormente considerando que o pleito envolve o pagamento de adicional de qualificação que impactará diretamente os cofres públicos municipais.

A propósito,
esta Corte de Justiça assim tem se posicionado sobre a matéria
, precisamente em relação à produção de prova oral e pericial
:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS DESCONSIDERADO – PROVA ORAL E PERICIAL PRETENDIDAS POR AMBAS AS PARTES – APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO SUPOSTO DANO E A SUA RESPECTIVA EXTENSÃO - NECESSIDADE – COMPLEXIDADE DA CAUSA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Deve ser deferida a produção da prova oral e pericial pretendida pelas partes, uma vez que se mostram necessárias para elucidação e esclarecimentos quanto à responsabilidade sob o suposto dano indicado e sua respectiva extensão, sob pena de implicar em cerceamento de defesa
."

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003497-85.2024.8.11.0000, Relator:
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
, Data de Julgamento: 03/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2024)

Ademais, cumpre destacar que o indeferimento da produção de prova pericial e oral, no caso em apreço, pode acarretar grave prejuízo ao Agravante, uma vez que a demanda envolve questão fática controvertida, qual seja, a autenticidade e veracidade dos certificados apresentados pelo Agravado, cuja elucidação demanda conhecimento técnico especializado.

Nesse contexto, o julgamento antecipado da lide, sem a devida instrução probatória, configura manifesto cerceamento de defesa, em violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

2.2.
D
a relevância da prova pericial para o deslinde da controvérsia

A prova pericial,
in
casu
, revela-se imprescindível para o deslinde da controvérsia, porquanto visa esclarecer questão fática controvertida que demanda conhecimento técnico especializado, qual seja, a autenticidade e veracidade dos certificados apresentados pelo Agravado.

O art. 464 do Código de Processo Civil estabelece que
"a prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação"
, sendo admitida quando
"a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico"
(art. 156, caput, do CPC).

No caso em apreço, a verificação da autenticidade e veracidade dos certificados apresentados pelo Agravado demanda conhecimento técnico especializado, mormente considerando as inconsistências apontadas pelo Agravante, que, se confirmadas, podem comprometer a validade dos documentos.

Ademais, cumpre destacar que a prova pericial, no caso em tela, não se revela inútil ou meramente protelatória, mas sim necessária à elucidação de questão fática controvertida que pode influir decisivamente no julgamento da demanda.

O
julgamento antecipado da lide, quando a questão proposta é exclusivamente de direito, não viola o princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório. Todavia, quando a produção de prova é necessária à elucidação dos fatos controvertidos, o julgamento antecipado da lide implica cerceamento de defesa

Nesse sentido, a jurisprudência:

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ART. 1.015 DO CPC DE 2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. FASE INSTRUTÓRIA. PROVA PERICIAL NECESSÁRIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. É taxativa a relação das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento contidas no art. 1.015 do CPC de 2015. 2. Entretanto, deve ser admitido o agravo de instrumento que debate questão urgente e imprescindível para o deslinde da demanda, conforme orientação do egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de mitigar a taxatividade prevista no rol do art. 1.015 do CPC de 2015. 3.
O indeferimento de prova pericial necessária caracteriza o cerceamento de defesa
. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido para deferir a produção da prova pretendida, rejeitada uma preliminar."

(TJ-MG - AI: 10000170741391005 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 23/03/2021, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2021
– destaquei.
)

Destarte,
convém repetir que
a produção de prova pericial, no caso em apreço, revela-se imprescindível para o deslinde da controvérsia, não podendo ser indeferida sob pena de cerceamento de defesa.

2.3.
D
a relevância da prova oral para o deslinde da questão

De igual modo, a prova oral também se revela necessária ao deslinde da controvérsia, porquanto visa esclarecer questões fáticas controvertidas que podem influir decisivamente no julgamento da demanda.

O art. 442 do Código de Processo Civil estabelece que
"a prova testemunhal é sempre admissível, não dispondo a lei de modo diverso"
, sendo vedada apenas
"quando o fato já estiver provado por documento ou confissão da parte"
ou
"quando só por documento ou por exame pericial puder ser provado"
(art. 443, incisos I e II, do CPC).

No caso em apreço, a prova testemunhal pode contribuir para a elucidação de questões fáticas controvertidas, como a efetiva realização dos cursos pelo Agravado, a compatibilidade entre a carga horária dos cursos e as demais atividades desempenhadas pelo servidor, dentre outras questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

Em face do exposto,
em consonância com a decisão monocrática que deferiu a tutela recursal pleiteada,

dou provimento
ao
presente recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e determinar a produção das provas pericial e oral requeridas pelo Agravante, a serem realizadas na forma e prazo a serem definidos pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025